Tribunal: TCU
Processo: 023.071/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos iniciais de concessão de aposentadoria em favor de Ricardo Ambrosio Curvo, Virginia Resende Rodrigues, Casemiro Neto Rodrigues Aguiar, Luccas de Avila Machado, Fatima Muzzi, Benedita Vandineia de Oliveira, Graciliano Nascimento Filho, Joel de Souza e Daniel Oliveira de Queiroz 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. envie a este Tribunal as memórias de cálculo das médias das remunerações de contribuição, bem assim cópias dos mapas de tempo de contribuição e Ed Salies Fonseca (ato de peça 5), além de cópia da portaria de aposentadoria; 9.2.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.